Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo, “apenas para extinguir o pedido de manutenção de posse sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da superveniente e voluntária desocupação do imóvel objeto do pedido possessório pelo autor/apelante” (ID 72131680, p. 11).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da contradição no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao assentar que “não há falar em condenação exclusiva da ré/apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a constatação de sucumbência recíproca entre as partes, a autorizar a fixação proporcional de tais despesas, na forma do art. 86, caput, do CPC. Isso porque, com a desocupação voluntária do imóvel no curso da lide, é certo que o autor sucumbiu em relação aos pedidos de dilação do prazo para desocupação do bem, bem assim de manutenção de posse” (ID 72131680, p. 11).
4. A simples contrariedade entre o entendimento que as partes entendem adequado e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição ou quaisquer daqueles previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.